Tribunal: TJES
Processo: 5000697-22.2020.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000697-22.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: GISELDA LUZIA DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ED 5000697-22.2020.8.08.0038

EMBARGANTE
: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO
: GISELDA LUZIA DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DOCUMENTAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal que conheceu e julgou improcedente o recurso inominado interposto pelo embargante.

2. Alega a parte embarg
ante, em resumo, ocorrência de omissão ao não observar a documentação nos autos que comprovam que houve somente o pagamento de uma parcela da dívida inexistente.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Na hipótese dos autos, verifica-se que de fato, o extrato em id. 12805552 confirma apenas um desconto indevido por parte da embargante. As telas apresentadas pela autora em id.12805211 , são da DDA, em que são apresentados os boletos vinculados ao CPF do titular da conta, não sendo um tipo de débito automático em relação a esses. Ademais, não foi possível identificar nos documentos outros descontos no valor de R$172,37. No caso, houve a devolução de uma das parcelas em 16 de outubro de 2020, porém houve novo desconto em 29 de outubro de 2020. Assim, percebe-se que houve apenas um pagamento de uma das parcelas de dívida inexistente. Dessa forma, deve ser reformada a decisão quanto ao dano material.

5. Isto posto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES EFEITOS INFRINGENTES
para para sanar a omissão existente no acórdão embargado para determinar
que:

Onde se lê:

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Leia-se:

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e reduzir o dano material para o valor de R$172,37 (cento e setenta e dois reais e trinta e sete centavos), com juros e correção monetária a partir do efetivo prejuízo. Sem custas e honorários ante o parcial provimento do recurso.

6. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)